Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-95.2009.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001018-95.2009.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO - CPF: 003.018.141-04 (APELANTE), MARIANA RUZA - CPF: 032.878.049-95 (ADVOGADO), DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES FERNANDES SALES - CPF: 060.013.836-42 (ADVOGADO), LUIZ SHOSHIN YONAMINE - CPF: 070.427.101-00 (APELADO), OSNY PERES SILVA - CPF: 298.333.961-00 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTROVERSA DO REQUERIDO-APELADO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo demonstrados os danos causados em razão do acidente automobilístico, é imperioso o decreto de improcedência dos pedidos de indenização por dano material e moral, conforme dispõe os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1018-95.2009.8.11.0022, código n.º 16336, movida em desfavor de
LUIZ SHOSHIN YONAMINE
, ora Apelado. A sentença, ainda, CONDENOU a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3º do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que ela não observou o conjunto probatório dos autos, eis que há laudos demonstrando os danos suportados pela Apelante em decorrência do ilícito praticado pelo Apelado.

Argumenta que está configurada a responsabilidade do Apelado no dever de indenizar, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, tendo em vista que o Apelado não guardou a distância mínima devida entre o veículo (caminhão conduzido por ele) e a motocicleta em que a Apelante trafegava como garupa.

Aduz que há nexo de causalidade entre o ilícito e o dano experimentado pela Apelante.

Defende a reforma da sentença, com a procedência do pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1018-95.2009.8.11.0022, código n.º 16336, movida por
MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO,
em desfavor de
LUIZ SHOSHIN YONAMINE
, ora Apelado, e
CONDENOU
a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3º do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso não comporta o provimento almejado.

Isto porque apesar de ficar demonstrado o ato ilícito, em decorrência de culpa do Apelado, que não manteve a distância mínima e segura do veículo em que a Apelante se encontrava como garupa, não há demonstração de dano decorrente de tal ato.

Ora, não há como desconstituir a sentença, que afirmou, com acerto, a inexistência de laudo conclusivo demonstrando que houve dano em decorrência do ilícito.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial (ID. Num. Num. 28230457) apontou a inexistência de qualquer dano em face à Apelante, em decorrência do acidente, pois: _ não haviam lesões visíveis no corpo da Apelante; _ não houve qualquer incapacitação para o trabalho em decorrência do acidente; _ que exames apresentados em 2006 (eletroencefalograma e radiografias da coluna cervical, torácico lombar, joelhos e bacia), 1 ano após o acidente, demonstravam normalidade.

Portanto, não há dúvidas do ilícito, e que o próprio Apelado confessou o acidente e sua culpa; mas também
é de se notar que não foram experimentados danos pela Apelante
, a ponto de dar ensejo à condenação a título de indenização, à luz dos artigos 186 e 927, “caput”, do Código Civil.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, devem prevalecer os termos da sentença, cujos trechos reproduzo:

“(...)
Em atenta análise dos autos, entendo que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

Para se configurar o direito de indenização, necessário se faz demonstrar a existência de um ou mais ato ilícito que como sua consequência cause dano a outrem, devendo haver nexo de causalidade entre aquele e este.

Quanto à existência de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CC, restou provado em todo conjunto probatório, em sobremaneira quando da declaração escrita do requerido no Boletim de Acidente de Trânsito em fls. 58 cominada com as constatações feitas pelos policiais rodoviários no mesmo documento a respeito das condições climáticas, sinalização e da pista de rolamento (rodovia) no momento do acidente de transito.

Deduz-se das versões apresentadas pelas partes, que é incontroverso a forma como ocorreu o acidente de trânsito no dia 10/02/2005 e a respectiva culpa do requerido, caracterizando o ato ilícito nos termos do artigo 186 do CC.

Porém, para que se configure a obrigação de reparar o dano (previsão do artigo 927 do CC), seja material e/ou moral, a autora deve cumprir com o ônus de provar que em consequência do ilícito houve dano, nos termos do artigo 373 do CPC.

São muitas as controversas quanto à relação de causalidade entre o envolvimento da autora no fato narrado e as alegações sobre as lesões incapacitantes que motivam o conjunto petitório da autora.

A parte requerente alega que no fatídico dia, por consequência do acidente teve traumatismo craniano, fratura no osso da bacia e lesão na lombar.

Por outro lado, a parte requerida alega que a autora saiu andando no momento do acidente e que não foi necessária assistência médica para a remoção dela para atendimento hospitalar.

A autora acostou em fls. 61 prontuário de atendimento médico do Hospital Regional do Setor de Urgência e Emergência trazendo anotações de queixa de “algia [dor] lombar” e que a autora ficou em “observação clínica”; foram receitados os medicamentos “voltarem, Tilotil e Dipirona”.

Não há neste documento hospitalar e em nenhum outro trazido pela parte requerente alguma indicação de que a autora tenha passado por cirurgia, ou constatando quadro clínico de fratura na bacia ou traumatismo craniano no ano em que ocorreu o acidente de trânsito em tela.

Em fls. 59, 60, 97, 98, 99, 110 (receita) apresentou documentos clínicos com datas referentes ao ano de 2006; já às fls. 100 a 109 e 111 documentos clínicos referentes ao ano 2007; outros referentes ao ano 2008 e outros ainda de 2010.

Estes documentos se referem, em regra, a encaminhamentos, pedidos de exames clínicos, receitas e atestados médicos envolvendo diversos tipos de tratamento: à cefaleia, problemas psiquiátricos, respiratórios e à sinusite aguda.

Em fls. 101, vê-se um atestado médico de afastamento de atividades por 03 (três dias), que imputo inválido por não conter o código CID.

Em fls. 96, vê-se um atestado médico de 30 (trinta) dias para tratamento de lombalgia com data rasurada e sem o código CID.

Em que pese observar, atestado médico não é prova para sustentar a condenação almejada na inicial.

Já em 2007, documento de fls. 105, de clínica particular atesta que a autora passa por tratamento por lombalgia crônica.

Desta forma, resta, no mínimo, contestável o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito no dia 10/02/2005 e os danos a que os supracitados documentos visam fazer prova.

Ponto controvertido também é a força probatória do Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 63/64).

O exame foi realizado na autora em 15/04/2009 (mais de quatro anos após o acidente em tela), na cidade de Guiratinga, atestando que em decorrência de acidente de trânsito a autora “apresentava ferimentos na região da cabeça, coluna lombar e bacia” e que há “perigo de vida” [sic].

Atestou-se que a autora “está incapacitada da atividade laborativa”, fls. 64. Que há sequelas neurológicas, comprometimento da perna esquerda por ventura do comprometimento da coluna e da luxação da bacia.

Preliminarmente, o referido documento não traz nenhuma relação com abalroamento que ocorreu no dia 10/02/2005, envolvendo a autora e o requerido.

O que afasta a utilidade desta prova para o fim a que se propõe, restando como um documento desconexo à lide.

Em vista disso, o Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 63/64 carece de qualquer relação inconteste com os fatos narrados na inicial.

Pese-se ainda, que estas constatações foram afastadas por perícia médica judicial de fls. 173/176 consubstanciada por análise de exames clínicos apresentados pela própria autora, vejamos:

“Laudos de raio-x realizado em abril de 2011, de coluna cervical, pelve, coluna torácico-lombar e joelhos SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS. Eletroencefalograma realizado em julho de 2006 SEM PRESENÇA DE ELEMENTOS PATOLÓGICOS. Raio-x de coluna realizado em julho de 2013 SEM ALTERAÇÕES IMPORTANTES OU INCAPACITANTES.”

Portanto, em face de quase todos os danos alegados como consequência à autora por ocorrência da prática do ato ilícito do requerido no dia 10/02/2005, resta frágil o nexo de causalidade imprescindível para a imposição ao requerido da obrigação de indenizar prevista no artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

(...)

Quanto ao dano material emergente alegado pela requerente, não houve comprovação de despesas entre os documentos trazidos pela autora que caracterize dano emergente ao patrimônio. Nenhum recibo, nota fiscal ou outro documento hábil a fazer prova de gastos pela autora em decorrência dos fatos narrados na inicial fora trazido aos autos pela requerente.

Quanto ao dano material na espécie lucro cessante alegou a autora, em sede de memoriais finais, que ficou impossibilitada de trabalhar por 120 (cento e vinte) dias em decorrência de traumatismo craniano (fls. 211).

Porém, não trouxe prova da ocorrência de traumatismo craniano, tão pouco documento hábil a fazer prova da referida impossibilidade de trabalhar nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes ao dia 10/02/2005.

A autora defendeu a tese de que sofre de incapacidade permanente para o trabalho e atividades cotidianas. Tal alegação foi devidamente afastada pelo laudo pericial acostado em fls. 201/203 que constatou: “Não há incapacidade laboral para nenhuma atividade”.

Quanto ao dano moral, embora reste provada a existência do ato ilícito descrito na inicial e a culpa do requerido, não houve prova de dano que seja conecto ao ato ilícito nas provas apresentadas capazes de gerar a clara certeza da obrigação de indenizar por dano moral nos termos do artigo 927 do CC.

Na mesma esteira, a parte requerente não trouxe ao autos prova dos danos alegados à época do acidente, tampouco restou provada a invalidez para atividade laborais que fundamentam o pedido de dano moral.

Deste modo, a autora não cumpriu com o ônus de provar o dano alegado, nos termos do artigo 373, inciso I do CC.

Ante o exposto acima, não há que atribuir à parte reclamada o dever de reparação pelos danos morais alegados.

Assim, não há falar em dever de indenizar, uma vez que para configurar a responsabilidade civil deve haver prova do ato ilícito, que se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

As provas trazidas nos autos não são suficientes para demonstrar a realidade dos fatos narrados na exordial e demonstrar que estes foram capazes de abalar psicologicamente a autora, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, ensejando ofensa aos bens jurídicos fundamentais do indivíduo, quais sejam, os que decorrem da própria personalidade (vida, integridade física, honra).

A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de mais sagrado, o seu patrimônio moral.

Sendo assim, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização por danos morais.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos pela autora na inicial (...)”. (ID. Num.
28230464)

Com tais circunstâncias, denota-se que não há qualquer argumento que justifique a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020